Tribunal: TJDFT
Processo: 0011895-71.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 106 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CASO CONCRETO. PARTICULARIDADES. MOROSIDADE EXCLUSIVAMENTE ATRIBUÍDA AO APARATO JUDICIAL. EXCEPCIONAL REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO ESPÓLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. É necessária a prévia citação do devedor - a fim de aperfeiçoar a relação processual executiva, sem a qual não ocorre a angularização pretendida para a constituição do crédito tributário - para autorizar o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio dele.
2. Em que pese o Recorrente defender que a demora na citação do devedor é atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário e que, tendo apresentado o pleito de forma tempestiva, não pode ser prejudicado pela aludida morosidade, consoante entendimento exposto no Enunciado n.o 106 da Súmula do STJ, a referida orientação se dirige aos casos em que houve o acolhimento de arguição de prescrição ou decadência, circunstância diversa da ora examinada.
3. O caso em comento possui uma peculiaridade, consistente no lapso de mais de 10 (dez) anos entre o ajuizamento da execução fiscal e o despacho citatório, interregno no qual sobreveio o falecimento do Executado. Nesse contexto, não verificada justificativa conferida pelo Juízo a quo para a referida mora, não é razoável estabelecer óbice à persecução do montante devido ao Erário diante do transcurso de considerável prazo, a implicar, inclusive, a prescrição da cobrança judicial do crédito público inscrito em dívida ativa, consoante disposição contida no § 3o do art. 240 do CPC/15.
4. Tal situação particular, não atribuível a qualquer conduta do Exequente, mas tão somente à morosidade do aparato judicial, permite, na hipótese concreta, o excepcional redirecionamento da Execução Fiscal ao espólio do finado devedor. Precedente do TJDFT.
5. Apelação conhecida e provida.